Tribunal: TJMT
Processo: 1003301-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003301-23.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE(S): DR. ALINNSON CORREA FERNANDES
PACIENTE(S): DJOSEMAR GIRARDI
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
O impetrante pede que seja reconsiderada a decisão proferida pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, que indeferiu pedido liminar de liberdade processual ao paciente DJOSEMAR GIRARDI, em plantão judiciário (ID 77896985).
Todavia, os argumentos reproduzem a causa de pedir/pedidos deduzidos na inicial, os quais foram apreciados expressamente pelo i. Des. Plantonista. Em outras palavras, o impetrante não apresenta fato ou documento apto a justificar a reanálise da decisão liminar.
Com efeito, adota-se o raciocínio consolidado neste e. Tribunal, fundado no princípio da colegialidade, de se reservar o julgamento de HC à Câmara Criminal quando inalterada situação fático-jurídica submetida a pleito de reconsideração (HC no 156369/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO